Tribunal: TJMT
Processo: 1027626-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027626-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROMEU BENNO LAUCK - CPF: 007.325.679-04 (AGRAVADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DISCRETAMENTE TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA RECOMENDADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

“(...) deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ)
(TJ-MT 10020823820228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005137-22.2018.8.11.0037, manejado por
ROMEU BENNO LAUCK
, rejeitou as preliminares arguidas, bem como homologou o Laudo Pericial que indicou o saldo devedor ao exequente, no valor de R$ 460.317,68, posicionado em julho de 2023, fixando o termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% ao mês, a partir de 02/08/2023.

O Agravante aduz, em síntese, que o Agravado pleiteia “ressarcimento daquilo que julga ter pago em excesso no que se refere a Cédula de Crédito Rural no período do Plano Collor I, em razão de decisão não definitiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, com tramitação perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a finalidade de obter o reconhecimento judicial de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, 41,28% (BTNF).”

Sustenta a existência de erro de cálculo nas planilhas apresentadas, que importaram na majoração substancial dos valores a serem liquidados. Consigna que “a Perita do Juízo considerou corretamente a proporção relativa aos valores efetivamente amortizados pelo Requerente nas Cédulas de Crédito, objetivos da ação, aplicando a proporção apurada sobre o diferencial relativo ao Plano Collor I.”

Assevera, “no que tange à correção monetária, a Perita do Juízo equivoca-se ao não considerar os índices dos débitos judiciais apurados em excessivos valores atualizados das diferenças”.

Pontua que “conforme parâmetros fixados na Ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, para a correção monetária das controversa relativa ao Plano Collor I, deve-se considerar os índices dos débitos judiciais”. (SIC)

Argumenta que o laudo pericial homologado aponta como sendo devido à quantia de R$ 460.317,68, enquanto os cálculos do Agravante, se utilizando dos parâmetros fixados na Ação Civil Pública apresentam o valor de R$ 156.046,68, importando o laudo do juízo em excesso de execução.

Salienta que o erro de cálculo em debate não é alcançado pela preclusão, “podendo ser corrigido a qualquer tempo”. Destaca que o perito judicial, ao proceder com o cálculo, atualizou a diferença a partir de fevereiro/1989, sendo correto fazê-la a partir de março/1989, “vez que a remuneração de um mês é creditada sempre no próximo”.

Ressalta que a manutenção da decisão agravada que homologou laudo pericial importará em enriquecimento sem causa do Agravado.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, preliminarmente o agravado defende inépcia da recursal, ao argumento de que as matérias vinculadas no recurso não foram objeto de apreciação do juízo “a quo”, o que configura manifesta supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005137-22.2018.8.11.0037, manejado por
ROMEU BENNO LAUCK
, rejeitou as preliminares arguidas, bem como homologou o Laudo Pericial que indicou o saldo devedor ao exequente, no valor de R$ 460.317,68, posicionado em julho de 2023, fixando o termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% ao mês, a partir de 02/08/2023.

Primeiramente, não há falar em Supressão de Instância, pois, embora de forma discreta a magistrada do feito rejeitou a alegação do agravante, quando fundamenta:
“Já o executado discorda da forma de calcular e a base de cálculo utilizada, de maneira que a sua simples discordância não comprova o suposto equívoco dos cálculos, mas, tão somente, suas irresignações em relação ao valor apresentado. ”.

Rejeito, portanto, a preliminar contida nas contrarrazões.

Todavia, em face do efeito devolutivo restrito do qual é dotado o agravo de instrumento, somente o que foi levado ao conhecimento do juízo pode ser objeto de apreciação, que é o parecer de id. 129742675 que indica equívoco quanto a correção monetária que deve considerar os débitos judiciais.

Assim, questão envolvendo que a diferença a partir de fevereiro/1989, sendo correto fazê-la a partir de março/1989, “vez que a remuneração de um mês é creditada sempre no próximo”, não foi objeto de impugnação e não se trata de simples erro de cálculo.

Aliás, sequer o parecer técnico apresentado pelo agravante apresenta a impugnação.

Portanto, não conheço da matéria, em face da inovação recursal.

Pois bem.

Cinge-se as razões recursais na alegação da parte agravante/executada de que a correção monetária das controversa relativa ao Plano Collor I, deve-se considerar os índices dos débitos judiciais, o que não ocorreu no caso.

Ocorre que, conforme se depreende do laudo pericial (id. 125058819, dos autos originários) na ACP
“não houve indicação de índice específico a ser utilizado, constando apenas “índices aplicáveis aos débitos judiciais”, sendo assim,
de acordo com o Manual do Contador Judicial da Corregedoria geral da Justiça de Mato grosso, na ausência de convenção do indexador de atualização monetária, prevalece a tabela de índices adotada pela Corregedoria Geral da Justiça
(Tabela de atualização monetária não expurgada – Gilberto Melo – disponível em anexo ao presente Laudo)”.

Também na resposta ao quesito 10, o perito informa que
“Em manifestação junto ao id. 107752361, verificou-se que não foram expostos parâmetros de cálculo para liquidação, neste cenário, viu-se que a presente demanda é oriunda da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, a qual não indica índice específico a ser utilizado, sendo assim, de acordo com o Manual do Contador Judicial,
o cálculo dá-se pela Tabela de Atualização Monetária do TJMT
que tange aos índices de atualização monetária adotados pela corregedoria geral da justiça, foi seguido o modelo da tabela não expurgada do Gilberto de Melo. Quanto aos juros de mora, seguiu-se a sentença da ACP, exposta no subtópico 6.1”.

Não identifico qualquer desacerto, pois, a forma de correção monetária encontra-se com consonância com a jurisprudência; vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL –- DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO RECOMENDADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

(...) Como o Cumprimento está sendo realizado na Justiça Estadual, pois direcionada somente contra o Banco do Brasil, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ).” (TJ-MT 10020823820228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

“ LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLANOS ECONÔMICOS – DISCUSSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – STJ – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe mais discussão sobre os índices de correção monetária, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada na sentença coletiva exequenda. “Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual. (RAI n.o 1002323-75.2023.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2023)”. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros de mora são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública.” (TJ-MT - AGR: 10024371420238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024